Tribunal: TJMMG
Processo: 2000017-63.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000017-63.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/03/2024 Publicação: 07/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DAS SANÇÕES DECORRENTES – FATOS BEM DESCRITOS NA PORTARIA INAUGURAL – FATOS QUE SE AMOLDAM ÀS TRANSGRESSÕES OBJETIVAMENTE ESTABELECIDAS – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA SUA OCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO BEM ESTABELECIDA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luciano dos Santos Franco e apelado Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Luciano dos Santos Franco, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) de portaria n. 102.654/2020 – 21º BPM. Quanto aos fatos, o autor alega o seguinte: - que foi comunicado e punido pelo cometimento da transgressão prevista no artigo 14, III, do CEDM, por, em tese, “ter permanecido no interior da Cia PM 111ª, na madrugada do dia 26/01/2020, entre 01h22min a 03h52min, quando deveria estar em rádio-patrulhamento, deixando de observar e cumprir o Cartão – Programa pré-determinado”; - que, no dia dos fatos, estava atuando como comandante de guarnição durante o rádio-patrulhamento na região de Visconde do Rio Branco-MG, e que a viatura era conduzida pelo Sd PM Gutemberg, que se sentiu mal por volta de 01h22min, informando que se tratava de problemas intestinais, razão pela qual se deslocaram à Sede da 111ª Cia PM para que o motorista pudesse se recompor; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - que foi solicitada autorização para o deslocamento, bem como foi comunicado ao rádio-operador de plantão na referida Sede, uma vez que o turno estava sem alteração; - que, em suas razões escritas de defesa, apresentou justificativa com base no mal-estar do Sd PM Gutemberg, bem como apresentou documentos que corroboram tal alegação, além de o próprio Sd PM Gutemberg ter prestado depoimento informando sobre o ocorrido, restando demonstrada a ausência de culpabilidade por motivo de força maior; - que o encarregado opinou pela sua absolvição, por se tratar de excludente de ilicitude, havendo causa de justificação, e que, embora o encarregado tenha opinado pela absolvição, a autoridade delegante solucionou o procedimento decidindo pela punição, com a perda de 13 (treze) pontos em seu conceito e prestação de serviço de uma jornada extra, sendo ativada a sanção em 17/02/2021; - que não foi respeitado o devido processo legal, tendo em vista que os argumentos apresentados pela defesa sequer foram pontuados para motivar o ato decisório, e que o devido processo legal, bem como os princípios decorrentes desse, devem ser respeitados nos procedimentos administrativos, sob pena de nulidade dos atos; - que, em discordância com a teoria dos motivos determinantes, no PCD em comento, não houve a exposição dos motivos que levaram a autoridade a discordar do parecer do Encarregado, deixando a Autoridade Militar de fundamentar sua decisão, restando claro o cerceamento de defesa. A motivação é requisito de validade ao ato administrativo, e, conforme o art. 50 da Lei n. 9.784/99, os atos administrativos devem ser motivados, indicando os fatos e fundamentos jurídicos. Ademais, conforme as Súmulas 346 e 473, ambas do STF, a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios, e, não o fazendo, cabe ao Poder Judiciário a apreciação do caso. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos para que seja declarado nulo o ato administrativo de solução e a sanção disciplinar imposta em seu desfavor, anulando o PCD n. 102.564/2020 – 21º BPM. Requereu, ainda, a restituição dos 13 (treze) pontos decotados e a concessão de uma folga no CAD-ESCALA, devido à prestação de serviço de uma jornada policial extra de 8 (oito) horas. Com a inicial, sobrevieram aos autos os documentos colacionados no Evento 01 do processo de origem. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral, requerendo a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 35), o doutor juiz de direito da 5ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II – FUNDAMENTAÇÃO Consta dos autos que, “em data de 26/01/2020, o militar comunicado, estando escalado no rádio patrulhamento, permaneceu no quartel da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 111ª Cia PM no horário compreendido entre 01h22min e 03h52min, descumprindo o cartão programa da fração.” Em decorrência de tal fato, foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar nº 102.564/2020 – 21º BPM, cuja solução, ao final, enquadrou disciplinarmente o Autor como incurso na transgressão prevista no artigo 14, inciso III, do CEDM. Pois bem. De plano, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de interferir em sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexistem ilegalidades no procedimento que levou à aplicação da sanção ao Autor, senão vejamos. De início, importante evidenciar que o Autor não nega a prática da transgressão disciplinar a ele imputada, limitando-se a alegar que a sua permanência no quartel teria sido justificada por problemas de saúde do motorista da viatura, bem como a apontar suposta ilegalidade pela falta de fundamentação na decisão proferida pela autoridade militar sancionadora. Quanto à suposta justificativa apontada pelo Autor, é importante ressaltar que a carreira policial militar, por força do artigo 42, da Constituição Federal, é organizada com base na hierarquia e na disciplina: “Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.” Neste sentido, evidencio o que dispõe o artigo 6º, do CEDM: “Art. 6º – A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs. § 1º – A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das IMEs. § 2º – A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: I – pronta obediência às ordens legais; II – observância às prescrições regulamentares; III – emprego de toda a capacidade em benefício do serviço; IV – correção de atitudes; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 V – colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pelas IMEs.” O dispositivo legal acima citado serve de supedâneo ao entendimento de que os princípios da hierarquia e disciplina exigem que haja um controle rígido por parte das IME, pautado por normas e regulamentos internos que buscam moldar a conduta dos seus agentes. E, justamente com base nesta premissa, é que a prestação de serviço militar deve funcionar de forma coesa, organizada, planejada e harmônica. Nessa linha de raciocínio, para apuração da responsabilidade do Autor, é importante transcrever, também, o artigo 9º, inciso IV, do CEDM, que assevera: “Art. 9º – A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMEs, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar: [...] IV – cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes;” O cartão programa constante no evento 1, DOC11, página 9 é claro ao determinar onde o Autor deveria estar, bem como os horários, objetivos e missões e ele atribuídos. Ao constatar que o motorista da viatura estava se sentindo mal, o Autor deveria ter adotado os procedimentos necessários para que a segurança da população não fosse deixada em risco pela ausência de policiamento em uma madrugada de domingo, notadamente por ter ocorrido crime de homicídio na região há menos de um mês dos fatos. Necessitando o motorista ir ao banheiro e se recompor, poder-se-ia melhor avaliar um tempo, que, talvez, não chegasse a duas horas e meia. Caso seu estado de saúde fosse mais grave do que apenas uma indisposição intestinal repentina e temporária, o Autor encaminharia o motorista para atendimento médico, cientificando seus superiores. Já em relação à alegação, pelo Autor, de ausência dos motivos determinantes para configurar a punição do Autor, também não lhe assiste razão, na medida em que, pelo arcabouço probatório existente nos autos do procedimento administrativo, quais sejam, a escala de serviço e cartão programa da 111ª Cia PM, os depoimentos de testemunhas e a própria confissão, por parte do Autor, do cometimento do delito, não restam dúvidas acerca da veracidade dos fatos, tendo a Administração Militar praticado o ato administrativo de forma motivada. Compulsando a solução do PCD (evento 14, DOC5) resta claro que o Comandante do 21º BPM tomou a decisão de forma motivada, asseverando que: “9- Em análise dos autos, verificou-se através das testemunhas que o motorista do comunicado estava se sentindo mal durante o turno, solicitando ao comandante da guarnição (comunicado), uma pausa para ir ao banheiro e se recompor. Após TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 02h30min aproximadamente, o comunicado e seu motorista sai da 111ª Cia PM. Assim, durante o momento em que esteve na sede da 111ª Cia, o militar descumpriu o cartão programa, juntamente com a terceira testemunha, que também está como comunicada em outro procedimento pelo mesmo fato, deixando a cidade desguarnecida por longo período. O comunicado e seu motorista permaneceram cerca de 02h30min dentro do quartel, sem conduzir o militar ao atendimento médico, mesmo ele não querendo, pois se estava passando mal a ponto de não conseguir trabalhar, deveria ter sido medicado devidamente por um médico, retornando ao patrulhamento com o mesmo risco anteriormente relatado pelo comunicado. O comunicado deixou a cidade desguarnecida durante as horas em que esteve no interior da 111ª Cia PM.” Ressalto que é dever da autoridade militar sancionar aqueles que se comportam em desacordo com os seus regramentos institucionais, comprometendo a hierarquia e disciplina militares. Nesse caso em concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta atribuída ao Autor com a transgressão disciplinar vislumbrada. E, assim o fez por intermédio da motivação contida na decisão do processo disciplinar, conforme as provas coletadas. Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Nesse diapasão, não nos cabe aqui imiscuir na discricionariedade atribuída à Administração para enquadramento da conduta. Noutro giro, não me passou despercebido que o Autor, conquanto intimado da decisão que o enquadrou disciplinarmente, não ofereceu recurso à autoridade superior, na medida em que o último documento que consta do evento 1, DOC19, é a decisão proferida pelo Ten Cel PM Comandante do 21º BPM. Assim, configura-se, em tese, a ocorrência do trânsito em julgado do mérito, o que, consequentemente, implica na aceitação da sanção, a qual se tornou definitiva, nos termos do artigo 87, do CEDM, in verbis: “Art. 87 – A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva.” Sem os destaques e grifos no original. Essa aceitação da sanção, que no caso dos autos ocorreu de forma implícita, haja vista a não utilização do seu direito recursal, nos leva a concluir pela ocorrência da preclusão, incidente sobre o próprio direito do autor. Isso porque há expressa vedação legal, contida no art. 507, do CPC, de rediscussão da matéria preclusa. Vejamos o teor do mencionado dispositivo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nelson Nery Júnior, em sua interpretação a respeito do artigo transcrito, preleciona que o instituto da preclusão “indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Revista dos Tribunais, 2015) No caso dos autos, a meu ver, na esfera administrativa ocorreu a preclusão temporal, pois não foi interposto recurso no prazo legal. Já nesta seara judicial, indica-se a preclusão lógica, pois a aceitação da sanção, conforme preceituado pelo art. 87, do CEDM, perfaz a adoção de conduta incompatível com a busca pela anulação do ato e da própria penalidade. No mesmo sentido o e. TJM assim se manifestou no julgamento proferido nos autos nº 002634-54.2014.9.13.0002: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ARTIGO 13, INCISO VI, DO CEDM - ILEGALIDADE E ILEGITIMIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADAS - PRESENÇA DE MEROS SINAIS DE EMBRIAGUEZ CARACTERIZA A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, DESDE QUE PONHA EM PERIGO A SEGURANÇA PRÓPRIA OU ALHEIA - TESTEMUNHA CONFIRMOU QUE O APELANTE APARENTAVA SINAIS DE TER BEBIDO, NÃO SABENDO PRECISAR QUANTO - MILITAR ADMITIU TER FEITO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU NULIDADES A MACULAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - Em seu interrogatório, o apelante admitiu que havia ingerido bebida alcoólica, porém não estava embriagado a ponto de colocar a sua vida e a de terceiros em risco. - O apelante não esgotou o seu direito de recorrer na via administrativa, ao deixar de interpor o recurso disciplinar em segunda e última instância. O artigo 87 do CEDM é muito claro ao dispor que a não interposição de recurso disciplinar, no momento oportuno, implicará na aceitação da sanção, que se tornará definitiva, precluindo a partir de então o seu direito. Se não recorreu, concordou que realmente merecia a sanção imposta. - Transitada em julgado a via administrativa, não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos, substituindo a Administração militar. - Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, para analisar sua conveniência, oportunidade ou justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência indevida nos deveres próprios do administrador público. - Provimento negado.” (j. 29/09/15). Sem os destaques e grifos no original. Por todo o exposto, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, decido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Julgar improcedentes os pedidos do Autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenar o Autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC. [...] Após, sobreveio o recurso de apelação do autor (Evento 53), em cujas razões reitera as teses desenvolvidas em sua inicial. Intimado, o apelado, Estado de Minas Gerais, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após analisar detidamente os autos, antecipo a vossas excelências que acompanho as razões de decidir do douto Juiz sentenciante, no sentido da manutenção do ato punitivo levado a efeito pela administração militar. Inicialmente, cumpre destacar que o autor não nega o fato, ou seja, não refuta a sua ausência por certo lapso de tempo em operação de rádio-patrulhamento. O militar diz que estava em rádio-patrulhamento, mas teve que retornar à unidade militar em face de problemas de saúde que acometeram o motorista da viatura (Sd PM Gutemberg), especificamente problemas intestinais. Pois bem. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer ao autor, apelante, que a parte se defende dos fatos a ele imputados, e os fatos estão muito bem descritos na portaria inaugural, tanto que permitiu o exercício da ampla defesa pelo militar, não havendo nulidades neste aspecto. Nesse sentido, penso que decidiu acertadamente o douto Juiz sentenciante ao observar que o apelante deveria ter conduzido o Sd PM Gutemberg, que estava se sentindo mal, para uma unidade de saúde, evitando o dispêndio de tanto tempo para se recompor, cerca de duas horas e meia. E, da mesma forma, deveria o autor, apelante, ter providenciado a comunicação efetiva ao seu superior, de modo a permitir a substituição rápida do Sd Gutemberg por outro motorista, evitando o abandono das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 atividades do policiamento no período apontado na decisão administrativa e reconhecido pelo militar. Aliás, sobre a decisão administrativa, não sei como o autor alega a falta de motivação, uma vez que o referido decisum é claríssimo quanto aos motivos de decidir. Veja-se o trecho da decisão: Compulsando a solução do PCD (evento 14, DOC5) resta claro que o Comandante do 21º BPM tomou a decisão de forma motivada, asseverando que: “9- Em análise dos autos, verificou-se através das testemunhas que o motorista do comunicado estava se sentindo mal durante o turno, solicitando ao comandante da guarnição (comunicado), uma pausa para ir ao banheiro e se recompor. Após 02h30min aproximadamente, o comunicado e seu motorista sai da 111ª Cia PM. Assim, durante o momento em que esteve na sede da 111ª Cia, o militar descumpriu o cartão programa, juntamente com a terceira testemunha, que também está como comunicada em outro procedimento pelo mesmo fato, deixando a cidade desguarnecida por longo período. O comunicado e seu motorista permaneceram cerca de 02h30min dentro do quartel, sem conduzir o militar ao atendimento médico, mesmo ele não querendo, pois se estava passando mal a ponto de não conseguir trabalhar, deveria ter sido medicado devidamente por um médico, retornando ao patrulhamento com o mesmo risco anteriormente relatado pelo comunicado. O comunicado deixou a cidade desguarnecida durante as horas em que esteve no interior da 111ª Cia PM.” Houve a perfeita adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também estão na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário, como bem observado na r. sentença. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática do ato pelo militar, e a causa de justificação de forma plena e induvidosa, sendo, portanto, bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que levaram à decisão pelo enquadramento disciplinar). Provado o fato, a sanção aplicada, qual seja a perda de 13 (treze) pontos no conceito funcional c/c a prestação de serviço de uma jornada extra, é razoável e proporcional, legalmente prevista, já que está objetivamente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e ao apelante foram garantidos o contraditório, com ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Por fim, lembro que o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Neste sentido se assenta, também, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Veja-se: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-se da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator